Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-25.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEMAR ANTONIO CEMIN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEMAR ANTONIO CEMIN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
26/07/2021
Número: 0600314-25.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600314-25.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600314-
25.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Josemar Antonio Cemin, relativas às Eleições. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato
recorrente, que concorreu a cargo eletivo de Vereador, nas Eleições Municipais de 2020, pelo
Partido Verde - PV, no Município de Saudade do Iguaçu/PR, desaprovadas vez que houve a
omissão de gastos com contador e advogado, ainda que estimáveis, e desconsideração dos
procedimentos legais aplicáveis: atraso na abertura de conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha e a inobservância dos prazos legais, o que traz objeções acerca da
legitimidade das contas. A conta só foi aberta em 13 de novembro de 2020 e toda movimentação só
ocorreu após o pleito porque consta registro de recebimento de valores em 09/10, 26/10 e 28/10,
antes sequer que a conta estivesse aberta. Por fim, há registro de R$ 1.861,91 de despesas antes
da abertura da conta), o que compromete a regularidade das contas eleitorais e impede a
fiscalização da movimentação financeira de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSEMAR ANTONIO CEMIN VEREADOR
(RECORRENTE)
ANDRESSA ZATT PERUZZO (ADVOGADO)
JOSEMAR ANTONIO CEMIN (RECORRENTE)
ANDRESSA ZATT PERUZZO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40057
616
26/07/2021 16:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.283
RECURSO ELEITORAL 0600314-25.2020.6.16.0103 – Saudade do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEMAR ANTONIO CEMIN VEREADOR
- OAB/PR0074659
ADVOGADO: ANDRESSA ZATT PERUZZO
RECORRENTE: JOSEMAR ANTONIO CEMIN
- OAB/PR0074659
ADVOGADO: ANDRESSA ZATT PERUZZO
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA. DESPESAS REALIZADAS
ANTES DA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA E PAGAS APÓS A ELEIÇÃO.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS APÓS A ELEIÇÃO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
PROVIMENTO EM PARTE.
1. A realização de despesas antes da abertura
bancária e saldadas com recursos
da conta
arrecadados após a data da eleição não
constitui irregularidade quando há nos autos
documentos suficientes para se verificar a sua
regularidade e o efetivo trânsito dos recursos
pela
bancária. Inteligência do art. 33, §
conta
1º da Resolução TSE nº 23.607/19.
2. A abertura extemporânea de conta
bancária, isoladamente considerada, não
é irregularidade grave ao ponto de gerar
a reprovação das contas, mas deve ser
objeto de ressalva.
3. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Contas
aprovadas
com
ressalvas.
Num. 40057616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Josemar
Antonio Cemin nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 24652716), ao fundamento
de omissão de despesas abertura extemporânea de conta bancária.
Foram apresentados embargos de declaração (id. 27193566).
Em decisão de id. 27193816, o juízo
acolheu-os apenas para reconhecer a
a quo
existência de erro material na fundamentação da sentença relativamente à omissão de
despesa com contador e advogado.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 27194216), aduzindo, em síntese, que a
extemporaneidade na abertura de conta bancária não é razão suficiente para a desaprovação
das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 28917066).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão dos embargos
declaratórios foi publicada no DJE em 25/02/2021 (id. 27194116), e as razões foram
protocoladas em 25/02/2021 (id. 27194216).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
Num. 40057616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
Num. 40057616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
No caso sub judice
eleições 2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais
a quo
foram assim descritas na sentença:
Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de
intimação do prestador de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos
do art. 64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, acerca das inconsistências identificadas
no relatório para expedição de diligências juntado aos autos, não tendo o prestador de contas
s e
m a n i f e s t a d o
a
r e s p e i t o .
Analisando os autos verifica-se claramente a omissão de despesa com contador e advogado,
ainda que estimáveis, sendo notório de que a atuação desses profissionais se fez obrigatória
nesse processo. A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite
quaisquer informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita
a verificação segura do valor que transitou por fora das contas de campanha.
(
.
.
.
)
Outro fator que impacta negativamente a análise das contas é o atraso na abertura de conta
bancária para a movimentação dos recursos de campanha, e a inobservância dos prazos
legais, o que trás objeções acerca da legitimidade das contas. A conta só foi aberta em 13 de
novembro de 2020 e toda movimentação só ocorreu após o pleito. É evidente o
descumprimento das regras pelo candidato, ainda mais porque consta registro de
recebimento de valores em 09/10, 26/10 e 28/10, antes sequer que a conta estivesse aberta.
Por fim, há registro de R$ 1.861,91 de despesas antes da abertura da conta.
Num. 40057616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, entende este Juízo pela desaprovação das contas, haja vista a omissão de
gastos e desconsideração dos procedimentos legais aplicáveis, o que compromete a
regularidade das contas eleitorais e impede a fiscalização da movimentação financeira de
campanha;
A referida sentença foi integrada pela decisão de id. 27193816, que resolveu os
embargos opostos pelo ora recorrente nos seguintes termos:
No caso em tela, reconheço a existência de erro material na análise que concluiu pela
omissão de despesa com contador e advogado, visto que constam da prestação essas
contabilizações, conforme demonstrativos acostados aos autos (ID 63200883 e 63200894).
De outra sorte, não admito a alegação de omissão na análise dos argumentos de defesa
apresentados, pelo atraso na abertura de conta corrente do candidato, visto que esse juízo se
posicionou pelas objeções acerca da legitimidade das contas em razão da desconsideração
d o s
p r o c e d i m e n t o s
l e g a i s
a p l i c á v e i s .
Muito embora considere suficiente ao caso a apreciação realizada, saliento que os
argumentos trazidos pela defesa extrapolam o razoável, visto que o retardamento na abertura
da conta do embargante perdurou praticamente durante todo o período eleitoral, tendo a
conta sido aberta apenas em 13 de novembro de 2020, dois dias antes da realização das
e l e i ç õ e s
.
Trata-se não apenas de uma mera irregularidade, mas sim de comprometimento de toda a
prestação de contas, visto que o embargante arrecadou recursos e efetuou gastos ao arrepio
das regras eleitorais, reverberando em falhas e inconsistências graves que levaram à
convicção
deste
juízo
pela
desaprovação
das
contas.
Posto isso, com fundamento nos argumentos retro, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos
presentes embargos de declaração, apenas para reconhecer a existência de erro material no
que tange à fundamentação da sentença que concluiu pela omissão de despesa com
contador e advogado, mantendo incólume o dispositivo da sentença proferida anteriormente,
qual seja, a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de JOSEMAR ANTONIO CEMIN, referente às
Eleições Municipais 2020, no município de Saudade do Iguaçu/PR.
Resulta que o fundamento para a reprovação das contas do recorrente
concentrou-se na extemporaneidade da abertura da conta bancária de campanha.
O recorrente alegou o seguinte em suas razões:
(...) as inconsistências apontadas na decisão não ensejam por si só a reprovação das contas.
Haja vista que conforme entendimento pacífico das cortes superiores, tal fato consiste apenas
em inconsistências formal, gerando tão somente ressalvas a aprovação, uma vez que não
compromete a regularidade e fiscalização destas.
Após citar precedentes, arrematou:
Ademais, não foi analisado na decisão os argumentos de defesa apresentados pelo
Recorrente na petição de ID 74989001, na qual, constavam os esclarecimentos e justificativas
pelo atraso na abertura, que não se deu por desídia do candidato, mas por recusa
injustificada e reiterada da instituição financeira. A referida situação, inclusive fomentou a
Num. 40057616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

necessidade de pedido de providência ao douto Juízo Eleitoral, conforme petitório de ID
11722561; 39480962 dos autos de Registro de Candidatura 0600193-94.2020.6.16.0103,
(anexos). Cumpre ainda frisar, que vários candidatos tiveram o mesmo problema junto as
instituições financeiras. Nestes termos, haja vista que o atraso da abertura das contas não se
deu de forma voluntária e sim por recusa da instituição financeira, bem como o entendimento
de que o atraso na abertura da conta eleitoral consiste apenas em inconsistências formal não
compromete a regularidade e fiscalização destas, assim sendo requer a aprovação das
contas do recorrente sem qualquer ressalva.
Pois bem.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê o seguinte no tocante à conta bancária:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art.
13
desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria
da
Receita
Federal
do
Brasil;
(
.
.
.
)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução. [não destacado no
original]
Tais disposições estão escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 1o Os bancos são obrigados a: (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - acatar, em até três dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido
em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e à cobrança de taxas ou
de outras despesas de manutenção; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
II - identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou
o CNPJ do doador. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo
existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista
no art. 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.

(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
comprovado abuso de
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
Num. 40057616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) [não destacado no
original]
No caso em análise, verifica-se que o candidato recorrente obteve o CNPJ de
campanha em 24/09/2020 e a conta bancária aberta somente em 13/11/2020 (último dia útil
antes do 1º turno das eleições de 2020), após o prazo de 10 dias previsto em Resolução.
Trata-se, portanto, de um atraso não desprezível e que sem dúvida configura uma
irregularidade.
Ocorre que toda a movimentação financeira declarada efetivamente transitou pela
conta bancária, conforme registrado nos extratos apresentados (id. 27191766).
Antes da abertura da conta bancária houve a contratação de despesas que,
efetivamente só foram saldadas com recursos arrecadados após sua abertura e após a
eleição. Tal situação, a rigor, encontra permissão no art. 33, § 1º, da Resolução nº
23.607/2009, que prevê:
Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o
d i a
d a
e l e i ç ã o .
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Ademais, os precedentes deste Tribunal se sedimentam no sentido de não
considerar a situação descrita como irregularidade apta a atrair por si só a reprovação das
contas, quando por meio de outros elementos constantes dos autos seja possível a análise das
contas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTAS BANCÁRIAS - DOADOR INSCRITO NO
CAGED - IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS
-
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1.A abertura extemporânea das contas bancárias é irregularidade que pode ser
superada quando da análise conjunta com a prestação de contas final, posteriormente
apresentada, verificando-se que não há indícios de trânsito de valores fora das contas
e quando a irregularidade não impede a verificação das contas pelo setor técnico.
2.A doação direta, no valor de R$20,00, realizada por pessoa física inscrita como
desempregada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados há mais de 120 dias ou
na base de dados dos cadastros MACIÇA/CNIS/RAIS não indica, por si, a falta de capacidade
e c o n ô m i c a
p a r a
d o a ç ã o
d e
c a m p a n h a .
3 . C o n t a s
a p r o v a d a s
c o m
r e s s a l v a s .
[PRESTACAO DE CONTAS n 0603245-87.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, DJ 16/12/2019, não destacado no original]
Num. 40057616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792

Ainda, o próprio precedente citado na sentença parece ir ao encontro de tal
entendimento, eis que da sua ementa extrai-se que a confiabilidade das contas é
violada quando o pagamento de despesas é realizado com "recursos que não transitaram
o que, evidentemente, não é o caso dos autos.
,
pela conta específica"
Diante de tais fundamentos, não subsiste razão bastante para a reprovação das
contas, devendo, portanto, as contas serem aprovadas com ressalva quanto à irregularidade
consistente na abertura extemporânea da conta bancária.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para APROVAR COM RESSALVAS as contas de Josemar Antonio
Cemin relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600314-25.2020.6.16.0103 - Saudade do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSEMAR
ANTONIO CEMIN VEREADOR, JOSEMAR ANTONIO CEMIN - Advogado do(a) RECORRENTE:
ANDRESSA ZATT PERUZZO - PR0074659 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE
CHOPINZINHO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.

Num. 40057616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/07/2021 16:11:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072317160708100000039094792
Número do documento: 21072317160708100000039094792